Tribunal: STF
Processo: Rcl 53847
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo-TRT4, nos autos do Processo 0020335-83.2020.5.04.0331, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, o Município de São Leopoldo expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    1- Contexto Fático 



    A advocacia Pública Municipal, insurge-se contra a sentença proferido pelo juízo de primeiro grau (TRT4), nos autos da Ação Trabalhista nº 0020335-83.2020.5.04.0331, que negou vigência à Súmula Vinculante nº 10 e afrontou a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão proferida no RE 760.931, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.



    (...)



    4 -Dos fundamentos



    Conforme se verifica abaixo, é nítida a violação da decisão proferida pela juiz de primeiro grau a qual condenou o ente público de forma subsidiária nos autos da ação trabalhista n. 0020335-83.2020.5.04.0331, visto que na contramão, e, em total desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16.



    No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.



    (...)



    Neste sentido, vejamos trecho específico da decisão onde é atribuída a responsabilidade automática ao ente público:



    (...)



    Há de ressaltar que a responsabilidade da administração pública é sempre objetiva, inclusive em relação aos contratos administrativos, seja pela teoria do risco administrativo e, principalmente, pela teoria do risco integral.



    (...)



    Pela leitura dos trechos destacados na sentença pode-se observar que foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa.



    Ainda, como se não bastasse a não observância dos elementos fiscalizatório, atribuindo de fato a responsabilidade objetiva, o magistrado ignorou por completo as decisões não do TST quanto do STF, de que uma vez realizado acordo, homologado, sem a participação do ente público este não é oponível contra o órgão da administração que não fez parte do acordo. Logo, realizado o acordo sem partição do ente público, fica a responsabilidade subsidiária afastada.



    (...)



    Com a devida vênia, mas o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux. 



    Requer, ao final, “seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0021185-65.2019.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-4, foi juntada petição de Recurso Ordinário em 6/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O ato reclamado é a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalista 0020335-83.2020.5.04.0331, apresentada nos autos como decisão reclamada, correspondendo as partes descritas na petição inicial. A indicação às fls. 11 da petição inicial dos autos 0021185-65.2019.5.04.0334 caracteriza erro material, eis que não diz respeito às mesmas partes.



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 



    No caso concreto, o Juízo Trabalhista imputou responsabilidade subsidiária à Reclamante em julgamento assim ementado (doc. 3):



    A responsabilidade subsidiária decorre, assim, da culpa "in eligendo” e “in vigilando” do tomador dos serviços, como preconiza o art. 927 do Código Civil. Aquele que escolhe mal e não fiscaliza a atuação do prestador de serviços quanto a suas obrigações trabalhistas, deve ser responsabilizado e assumir a obrigação de ressarcir o trabalhador, consoante art. 942 do Código Civil. 



    (...)



    É certo que todo o contrato firmado entre a Administração e o prestador do serviço deve prever que este cumpra todas suas obrigações patronais com seus empregados. Descumprido este dever do contratado, a Administração deve rejeitar o serviço no mesmo instante, o que não foi feito no caso concreto, configurando negligência (culpa) da Administração, que fica responsável pelos danos causados ao terceiro (no caso, o trabalhador). Aqui importa ressaltar que a denúncia do contrato deve ser feita assim que descumprida a obrigação trabalhista pelo contratado, pois a fiscalização que a lei impõe à administração é total, não podendo ser alegado desconhecimento do fato. 



    Ainda, poder-se-ia enquadrar a responsabilidade do tomador de serviços como objetiva, decorrente do risco-proveito. Esta teoria prega que quem tira vantagem do fato causador do dano é obrigado a repará-lo. Proveito, aqui, tem sentido amplo, abrangendo vantagens a toda e quaisquer atividades. 



    Há de ressaltar que a responsabilidade da administração pública é sempre objetiva, inclusive em relação aos contratos administrativos, seja pela teoria do risco administrativo e, principalmente, pela teoria do risco integral. 



    (...)



    ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação trabalhista ajuizada por MARIA MADALENA GONÇALVES contra YC SERVIÇOS LTDA. e MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO para, nos termos e critérios da fundamentação e do acordo homologado na ata de Id. 56d1ebc, declarar a responsabilidade subsidiária da segunda ré sobre o valor do acordo. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. Ao contrário, a fundamentação da responsabilidade colhe-se tão somente pelo inadimplemento, sem qualquer apreciação a respeito da conduta fiscalizadora da Administração, eis que a decisão reclamada afirma tal responsabilização pelo fato de a Administração, diante do inadimplemento de verbas trabalhistas, fizesse cessar imediatamente o próprio contrato de prestação de serviços objeto da terceirização.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0020335-83.2020.5.04.0331).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente